Tribunal: TJDFT
Processo: 0737063-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Processo Civil e tributário. agravo de instrumento. inventário. arrolamento comum. formal de partilha. parcelamento do itcmd. expedição do formal de partilha. possibilidade. recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de expedição do formal de partilha, em razão de pendências fiscais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se existem dívidas tributárias que impeçam a expedição do formal de partilha.
III. Razões de decidir
3. Conforme o art. 155, I, § 1o, da Constituição Federal, o imposto sobre transmissão causa mortis e doação, relativamente a bens imóveis e respectivos direitos, compete ao Estado da situação do bem, ou ao Distrito Federal.
4. No caso, o patrimônio deixado pelo de cujus se restringe a saldo em conta bancária no valor de R$ 200,71 e duas glebas de terra, ambas situadas no município de Piracanjuba, estado de Goiás.
5. A Fazenda Pública do Distrito Federal noticiou que não havia débitos tributários de competência do Distrito Federal relativos ao espólio do falecido, além de constar certidão negativa de débitos de tributos federais e de dívida ativa da União de imóvel rural.
6. Quanto ao ITCMD relativo aos bens imóveis deixados pelo de cujus, a inventariante anunciou o parcelamento desse tributo perante o Estado de Goiás, ente legítimo para a cobrança do imposto.
7. O parcelamento é causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, VI, do Código Tributário Nacional, de modo que a sua vigência afasta qualquer causa legal impeditiva da expedição do formal de partilha.
IV. Dispositivo
8. Agravo de instrumento conhecido e provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 155, I, § 1o; CTN, art. 151, VI.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0714506-67.2020.8.07.0001, Rel. Des. Getúlio Oliveira, 7a Turma Cível, j. em 21/08/2024; APC 0703210-45.2020.8.07.0002, Rela. Desa. Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, j. em 16/11/2022.